Tribunal: STF
Processo: ARE 1258881
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 27, Vol. 5):
    “APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. Multa aplicada com base na Lei Municipal nº 9.428/2005, que fixa tempo máximo para espera em estabelecimento bancário. Sentença improcedente. Inconstitucionalidade da lei municipal, por afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Inocorrência. Cobrança legítima. Recurso não provido.”
    Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl. 13, Vol. 6). 
    No apelo extremo (fl. 17, Vol. 6), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, violação aos arts. 5°, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 37; 48, XIII; 150, IV; e 192, do texto constitucional, pois (a) há nulidade no procedimento, “pois não há na legislação municipal norma que regulamente o procedimento de atuação da fiscalização, quanto da Municipalidade na apuração e aplicação das penalidades”; (b) o ente municipal iniciou o procedimento administrativo suprimindo a etapa de advertência, aplicando primeiramente a pena de multa; (c) as penalidades aplicadas são ilegais e abusivas; (e) as multas ora combatidas não podem ser aplicadas nos parâmetros estabelecidos nos respectivos autos de infração, ainda que houvesse lei autorizadora. 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, no tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Leis Municipais 9.428/2005 e 9.656/2006), bem como no exame das provas dos autos. 
    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia, depende ainda, da análise de legislação local, bem como da interpretação do contexto fático-probatório dos autos, providências incabíveis nesta sede recursal, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do STF. 
    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbice, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento reafirmado por esta CORTE no julgamento do RE 610.221-RG (Tema 272).
    Na oportunidade, assentou-se a competência municipal para legislar sobre o tempo de espera em filas de instituições bancárias, por tratar-se de matéria de interesse local. Eis a ementa do julgado: 
    “DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 610.221, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/2010)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observados os limites legais. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
relator
documento assinado digitalmente